Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-63.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020133-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WILLAMES DE SOUSA SANTANA - CPF: 008.149.103-43 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR LEANDRO DA SILVA ROCA (VÍTIMA), JOÃO JOSÉ DE LIRA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – DEMORA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO A CADA 90 DIAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – MEDIDA CUJA IMPRESCINDIBILIDADE FOI AVALIADA PELO MAGISTRADO SINGULAR – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA MANTIDA – ORDEM DENEGADA

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Não há como acolher a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere quando evidenciado pela autoridade apontada coatora a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a suposta reiteração delitiva do agente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Willames de Sousa Santana
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Consoante já consignado na decisão de Id. 180727182:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.3.2023 pela prática do crime de homicídio qualificado tentado e, após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Informa que no dia 3 de abril do presente ano o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos, no entanto, a inicial não foi recebida até a data da impetração da ação constitucional.

Aduz que a prisão preventiva já perdura por mais de 5 meses sem que o processo seja devidamente iniciado, o que configura constrangimento ilegal.

Com essas considerações, pede a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de revogar a medida cautelar, pleito que pretende ver confirmado quando do julgamento final do writ.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.”

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 181279179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela prejudicialidade do
writ
ou, então, caso analisado o mérito, recomendou a
denegação
da ordem (Id. 181509660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Primeiramente, em relação à tese de prejudicialidade por perda superveniente de objeto, aventada pela Procuradoria, entendo que não comporta acolhimento, uma vez que a arguição da impetrante concernente ao excesso de prazo na tramitação do feito não se cinge exclusivamente à ausência de recebimento da denúncia ou à demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. Demais disso, tendo sido deduzida insurgência contra suposta ausência de revisão da prisão cautelar do paciente, em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e ausência dos requisitos para a manutenção da custódia, cuida-se de arguição de ilegalidade que comporta apreciação por esta eg. Corte

Conforme relatado, o paciente
Willames Sousa Santana
se encontra preso preventivamente desde o dia 16.3.2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em razão de decisão proferida durante audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir o resguardo da
ordem pública.

A impetrante sustenta que está caracterizado o excesso de prazo da custódia preventiva porque o paciente se encontra preso há mais de 5 meses sem que houvesse o recebimento da denúncia ou a reanálise da prisão nos termos do art. 316 do CPP, modificado pela Lei 13.964/19.

Além disso, afirma que a prisão é ilegal pela inexistência de fundamento para sua manutenção, razão pela qual deve ser imediatamente relaxada.

Sem razão, contudo.

Quanto à ausência de fundamentação para a prisão do paciente, verifico que a alegação não encontra respaldo nos autos, já que da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva verifico que o Magistrado sustentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente,
in verbis:

“(...) Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

No caso vertente, vislumbro que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, que demonstra a periculosidade do agente, mormente pelas seguintes circunstâncias:

a) Presença de 2 agentes no ato, dificultando a defesa da vítima;

b) Uso de arma branca (faca) e vários golpes;

c) Motivo relacionado ao consumo excessivo de bebida alcoólica;

d) Gravidade das lesões, com necessidade de intubação da vítima. (ID 112551914 p.2);

Ademais, denota-se a reiteração delitiva, diante da seguinte folhas de antecedentes criminais: homicídio simples (proc. n 0000406-40.2019.8.11.0077); e homicídio qualificado (proc. n 0050128-48.2016.8.11.0077).

Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, pois a pena cominada para a conduta, em tese, perpetrada suplanta o mínimo legal.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Por fim, nota-se que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública e integridade física da vítima, diante da periculosidade do autuado, evidenciada pelas circunstâncias do fato e reiteração delitiva.

(...)

ANTE O EXPOSTO, e em consonância com o parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de WILLAMES DE SOUSA SANTANA em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”
(página 204 do PDF da impetração).

Assim, da leitura da decisão que decretou a medida constritiva, entendo que não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão, conforme aventado pela defesa.

Em relação à caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar, é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório,
podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo.

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em comento, ao prestar as informações solicitadas, a autoridade acoimada coatora justificou a demora em proceder com o recebimento da denúncia, afirmando já ter feito a reanálise da custódia preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, veja-se:

“(...) De início, quanto ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, ocasionando, em tese, ilegalidade da prisão preventiva, merece ressalvas.

Em minuciosa análise aos autos do processo-referência, constata-se que por um andamento equivocado do órgão ministerial, quando do oferecimento da denúncia, inseriu-se a mesma no Sistema PJe sob a rubrica de mera “manifestação”. Em decorrência disso, não vieram os autos conclusos a esta julgadora para recebimento de denúncia e nem mesmo encontrava-se na secretaria para cumprir qualquer diligência; ao revés, até a presente data constava no mencionado Sistema como “aguardando o MP”, tendo em vista que hoje os Inquéritos policiais tramitam diretamente entre a PJC-MP-Judiciário.

Assim sendo, ao tomar conhecimento desta situação, de imediato, avoquei os autos e, em decisão na presente data, recebi a denúncia e procedi à revisão da prisão outrora decretada, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Destarte, no que toca à necessidade de manutenção da segregação cautelar do ora paciente, reporto-me aos fundamentos da mencionada decisão.

Dessa forma, esclareço que a demora na análise do recebimento da denúncia não se trata de falha do Poder Judiciário, já que os autos não se encontravam para análise dessa magistrada até a presente data, em que hoje restaram conclusos para sua análise, e que de imediato foi feito. (...)”
(Id. 181279179).

Assim, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto, mas, ao que parece, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Logo, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o processo vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, estou também convencido de que não há falar em constrangimento ilegal por ausência de revisão periódica da segregação cautelar, pois a não realização da revisão da medida, no prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como se sabe, não acarretaria a imediata e automática soltura do increpado, mas apenas a revisão dos requisitos exigidos para manutenção da prisão preventiva, que foram devidamente analisados no recebimento da denúncia.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023